Tribunal: STF
Processo: HC 72911
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  JÚRI.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA:
NULIDADE:  INEXISTÊNCIA. SORTEIO DOS  JURADOS: INTIMAÇÃO DO DEFENSOR;
SUBSTITUIÇÃO  DE  JURADOS;  IMPEDIMENTO   DE  JURADO;  INTIMAÇÃO  DOS
JURADOS: AUSÊNCIA; TERMO DE INCOMUNICABILIDADE.
          1.  Não ocorre  cerceamento a  ensejar  nulidade se  não se
prova prejuizo para a defesa.
          I  - Inexiste obrigatoriedade  de intimar-se pessoalmente o
defensor constituido nos autos, para o sorteio dos jurados, sobretudo
quando  o respectivo  edital, contendo  os requisitos  processuais, e
afixado no local de costume.
          II - O "habeas corpus" não e a via adequada a proceder-se a
correição  cartoraria, compulsando-se os livros e termos referidos ao
art.  428 do  CPP, para saber  como se  operaram as substituições dos
jurados.
          III  -  Se  o  cunhado  da  vítima,  em  momento  oportuno,
escusou-se de participar do corpo de jurados, não chegando a integrar
o  Conselho  de Sentença,  não  há  como pretender-se  a  nulidade do
sorteio.
          IV - Presentes, em numero suficiente a formação do "quorum"
legal,  os jurados  convocados de  conformidade com  o edital tornado
público,  não  se  acolhe  a  nulidade  a  pretexto  da  ausência  de
intimação.
          V  - Considera-se  desarrazoada a  pretensão de anular-se o
julgamento  do Júri  pela  falta de  assinaturas  do magistrado  e do
escrivao  no termo de incomunicabilidade dos jurados, cuja quebra não
foi  denunciada, assim  como não  restou demonstrado  prejuizo para a
defesa,  por não  influir  na verdade  substancial  ou na  decisão da
causa.
          2. "Habeas corpus" indeferido.